Tribunal: TCU
Processo: 039.932/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13803/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.932/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diógenes Ademir Domingos (CPF XXX.290.219-XX); Diogo Plastina Lima (CPF XXX.362.139-XX); Douglas Rodrigues Proenco (CPF XXX.701.562-XX); Eduardo Araújo Sá Teles (CPF XXX.986.575-XX); Eduardo Neto Ney (CPF XXX.473.827-XX); Eduardo Yuzo Nakamura (CPF XXX.286.298-XX); Eduardo de Mello (CPF XXX.597.939-XX); Emmanuelle Camilotti (CPF XXX.850.989-XX); Evandro Taira Silva (CPF XXX.742.371-XX) e Renan Resende Mosqueira (CPF XXX.548.266-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.